Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0001-18 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DE BLIDAGEM ESGOTADO - ESSENCIALIDADE DE BENS – RENDA DE ALUGUÉIS – NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – LEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO – CONVOÇÃO DO CONCLAVE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O período de blindagem, já estendido uma vez, teve o seu prazo esgotado, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução.

Inviável a declaração de essencialidade, se não demonstrado que os imóveis e rendas sejam essenciais ao soerguimento da atividade empresarial, em particular se observado que nem mesmo se encontram declarados na recuperação judicial.

Reconhecida em recursos anteriores a legitimidade ativa de ambos os recuperandos, que figuram na qualidade de produtores rurais, de rigor a convocação da Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001022-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: STOLLER DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Stoller do Brasil Ltda.
, de decisão que na Recuperação Judicial movida por
Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, figurando como pessoa jurídica e física
:
a)
declarou a essencialidade dos imóveis e dos rendimentos oriundos dos aluguéis em relação às matrículas n. 86 e n. 8575, localizados em Primavera do Leste;
b)
determinou a suspensão da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, bem como das Cartas Precatórias dela emanadas (nºs 1007312-86.2018.8.11.0037 e 1005848-27.2018.8.11.0037);
c)
determinou a devolução dos valores já depositados para o credor a título de pagamento da execução, acrescido de juros e correção monetária;
d)
determinou a intimação dos locatários (atuais e futuros) a depositarem os aluguéis em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, a fim de que os valores sejam utilizados no soerguimento dos recuperandos e,
e)
determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores até que seja decidido pelas instâncias superiores a questão afeta a legitimidade da Sra. Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.

Explica que é credora hipotecária dos recuperandos nos autos da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, na qual, superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º, da Lei 11.101/2005, requereu a penhora dos imóveis referentes às matrículas n. 86, 8573, 8574, 8575 e 8576, todas do CRI de Primavera do Leste, bem como da matrícula n. 9069 do CRI de Guiratinga, para garantia do crédito ajuizado de R$ 5.663.822.97.

Complementa que postulou, também, pela penhora dos rendimentos (aluguéis) referentes aos imóveis com matrículas n. 86 e 8575, cujo pedido foi deferido.

Informa que nos autos da recuperação judicial, os recuperandos pugnaram pelo deferimento da essencialidade dos imóveis penhorados e de seus rendimentos, sob o argumento de serem imprescindíveis para a sua recuperação financeira.

Sustenta, no entanto, que já se encontra vencido o prazo de suspensão das ações de execução, bem como a prorrogação do stay period em mais 180 dias, de modo que se mostra regular a retomada do processo de execução.

Realça, de outra via, que a decisão agravada, ao determinar nova prorrogação do stay period, o fez em afronta ao disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, que permite tão somente uma prorrogação, já vencida.

Alerta, ainda, que os imóveis penhorados foram dados em hipoteca extrajudicial, o que desconfigura a essencialidade alegada. Aduz que superado o prazo do stay period, bem assim não tendo sido homologado o plano de recuperação judicial, não há razão para que seja conferida a essencialidade dos imóveis penhorados, nem quanto aos aluguéis correlatos.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para: afastar a essencialidade dos imóveis e aluguéis correlatos; autorizar o prosseguimento da Execução ajuizada e determinar a fixação da Assembleia Geral de Credores.

Efeito suspensivo indeferido. (id 116254477)

Contraminuta (id 119282960).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial movida por Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, figurando como pessoa jurídica e física,
a)
declarou a essencialidade dos imóveis e dos rendimentos oriundos dos aluguéis em relação às matrículas n. 86 e n. 8575, localizados em Primavera do Leste;
b)
determinou a suspensão da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, bem como das Cartas Precatórias dela emanadas (nºs 1007312-86.2018.8.11.0037 e 1005848-27.2018.8.11.0037);
c)
determinou a devolução dos valores já depositados para o credor a título de pagamento da execução, acrescido de juros e correção monetária;
d)
determinou a intimação dos locatários (atuais e futuros) a depositarem os aluguéis em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, a fim de que os valores sejam utilizados no soerguimento dos recuperandos e,
e)
determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores até que seja decidido pelas instâncias superiores a questão afeta a legitimidade da Sra. Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.”

A agravante diz ser credora hipotecária dos recuperandos nos autos da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6ª Vara Cível da comarca de Campinas/SP e que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º, da Lei 11.101/2005, requereu a penhora dos imóveis referentes às matrículas n. 86, 8573, 8574, 8575 e 8576 todos do CRI de Primavera do Leste, bem como da matrícula n. 9069 do CRI de Guiratinga, para garantia do crédito ajuizado de R$ 5.663.822,97 e ainda, pela penhora dos rendimentos (aluguéis), referente aos imóveis com matrículas n. 86 e 8575, cujo pedido foi deferido.

Lado outro, os recuperandos, no bojo da Recuperação Judicial, pugnaram pela suspensão da execução em face do recuperando, Sr. Edson, bem como das cartas precatórias dela emanadas, porquanto pretendem a penhora de créditos de propriedade dos recuperandos, bem como postularam pela declaração de essencialidade dos recebíveis dos imóveis, sob o argumento de serem imprescindíveis para a recuperação financeira.

Pois bem. Verifica-se que a agravante, Stoller do Brasil Ltda. ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do devedor principal, Andrade Produtos Agropecuários Ltda. EPP e do avalista, Edson
Aparecido Andrade, na qual, em 20/08/2020, foi deferida a penhora dos rendimentos dos imóveis de propriedade do segundo executado, Edson, locados a terceiros, sendo: imóvel com matrícula n. 86, locado para Águia Centro de Formação de Condutores Ltda. e imóvel de matrícula n. 8575, locado para Chicago Corretora de Cereais Ltda.

De notar-se que o processamento da recuperação judicial promovida por Edson e Elisângela foi deferido em 08/10/2020, portanto, em momento posterior ao deferimento da penhora dos rendimentos.

Com efeito, não se olvida de que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na
“proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”
, pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, nos termos do art. 6º, inciso III e § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Contudo, na hipótese, verifica-se que o período de blindagem, já estendido uma vez, teve o seu prazo esgotado, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução.

Não fosse isso, embora os imóveis nos quais foi deferida a penhora de rendimentos seja de propriedade do executado Edson, em recuperação judicial, não há, de fato, demonstração de que tais imóveis e rendas sejam essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Assim se diz, porque não restou claro que os bens e rendas sejam de fato indispensáveis à manutenção da atividade dos produtores rurais, ou seja, de que sem eles, o exercício da atividade principal ficaria impedido, assim como o cumprimento do plano.

Realça-se que não basta a simples alegação de que o bem é essencial à empresa, porque este lhe “gera caixa”. Isto é, aventar apenas a possibilidade de o bem gerar recursos financeiros à recuperação judicial não pode, por si, defini-lo como essencial à empresa em recuperação, sob pena de banalização do instituto.

Ademais, como manifestado pelo administrador judicial, referidos rendimentos de alugueis não se encontram declarados na recuperação judicial, circunstância que, a toda evidência, reforça a ausência de essencialidade dessas rendas a continuidade das atividades e do próprio cumprimento da recuperação judicial.

Nessa medida, os recuperandos não estabeleceram o vínculo entre o bem e a manutenção das atividades, de maneira que se mostra insuficiente a sua simples capacidade de gerar riqueza a autorizar o reconhecimento da sua essencialidade.

Por fim, não se olvida quanto ao imbróglio gerado pelos julgamentos conflitantes neste e. Tribunal de Justiça acerca da legitimidade da recuperanda Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.

Porém, anota-se que o Agravo de Instrumento n. 1025755-31.2020.8.11.0000, de minha relatoria, que reconheceu a condição de ambos os recuperandos como produtores rurais, encontra-se com trânsito em julgado desde 03/05/2021.

Quanto ao Agravo de Instrumento n. 1026354-67.2020.8.11.0000, que também reconheceu a legitimidade ativa da recuperanda Elisângela, embora pendente AREsp n. 1992943/MT, não há notícia de que tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Sob tal perspectiva, não se visualiza justificativa para a suspensão da instalação do conclave, de modo que de rigor a determinação de prazo para a sua realização, nos termos da decisão deste Relator nos referidos agravos de instrumento, ou seja, com a recuperanda Elisângela no polo ativo da recuperação judicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para
afastar

a determinação
de suspensão da execução e das cartas precatórias delas emanadas, bem como da essencialidade dos imóveis e rendimentos oriundos dos mesmos, e de outra via,
determina-se a convocação da Assembleia Geral de Credores
, com a intimação do administrador judicial para indicar as datas para a realização do conclave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022